Tribunal: STF
Processo: RHC 197426
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Eliezer de Lima, assistido pela Defensoria Pública da União – DPU, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 617.512/SC (págs. 73-81 do documento eletrônico 3).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “[...] a pena restritiva de direitos deve ser convertida em pena de multa ou caso se entenda o contrário, o que não se espera, deve ser fundamentada adequadamente.
    A recusa da E. Quinta Turma do STJ em substituir a pena privativa de liberdade do paciente em pena restritiva de direito, demonstra patente constrangimento ilegal, o qual deve ser sanado. Posto que, o acusado possui todos os requisitos necessários para obter esse benefício” (pág. 92 do documento eletrônico 3).
    Ao final, requer:
    “1) Seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, declarando-se a ilegalidade tópica do acórdão prolatado pelo STJ e quanto ao seu julgamento, seja reconhecida: a pena restritiva de direito seja substituída por pena de multa;
    2) Requer a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União estabelecidas pela Lei Complementar 80/90, dentre outras a contagem em dobro de todos os prazos processuais, a intimação pessoal de todos os atos do processo e a desnecessidade de procuração. (artigo 44, inciso I);
    3) Requer ainda a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma do art. 4º da Lei n.º 1.060/50, por ser a recorrente pessoa necessitada nos termos da referida Lei” (pág. 93 do documento eletrônico 3).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    Nos termos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
    Pondero, ademais, que o magistrado “[...] não está obrigado a promover a substituição necessariamente por uma pena de multa, podendo chegar à conclusão que, ante às peculiaridades do caso concreto, melhor seria uma substituição por pena restritiva de direitos” (HC 98.995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Convém agora, por oportuno, transcrever o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA NÃO HABILITADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações iguais ou inferiores a 1 ano, por uma restritiva de direitos ou por multa, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto, como na hipótese (HC n. 557.121/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 25/8/2020.
    2. Na hipótese, o Magistrado local converteu a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade enfatizando a preferência por atividades voltadas à educação e prevenção de eventos de trânsito, justificativa que se mostra idônea.
    3. Nesse contexto, esclareça-se que uma interpretação teleológica da legislação especial sobre os crimes de trânsito permite considerar que a prestação de serviços à comunidade é a alternativa padrão, devido à sua finalidade pedagógica, que é evidenciada pelo art. 312-A da Lei n. 9.503/1997, sendo certo que o paciente, no caso destes autos, foi condenado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, caput, do CTB, crime que está entre aqueles para os quais aquele dispositivo prevê a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 4. Agravo regimental não provido” (págs. 73-74 do documento eletrônico 3).
    Conforme se verifica, a decisão que determinou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a referida jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ademais, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator